Tribunal: TJPA
Processo: 0812537-96.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4660 - Patente
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812537-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO, LEO W M DE F P DANTAS - ME

AGRAVADO: JORGE CARDOSO DE SA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812537-96.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO – ME

e LEO W M DE F P DANTAS – ME.

ADVOGADO:
FRANCISCO TIBIRIÇA DE O. MONTE PAIVA – OAB/RN n. 5.607.

AGRAVADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO.

ADVOGADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO – OAB/PA N. 32.007.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. FACULDADE DO AUTOR EM AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO OU NO LOCAL ONDE OCORREU O ILÍCITO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA QUE A REQUERIDA RETIRE DE SUAS LOJAS OS PRODUTOS ‘ENCURTADORES DE REDE’, SUSPENDENDO SUA COMERCIALIZAÇÃO ATÉ O DESLINDE FINAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUTOR QUE DEMONSTROU TER PATENTEADO REFERIDO PRODUTO. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812537-96.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO – ME e LEO W M DE F P DANTAS – ME.

ADVOGADO:
FRANCISCO TIBIRIÇA DE O. MONTE PAIVA – OAB/RN n. 5.607.

AGRAVADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO.

ADVOGADO:
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO – OAB/PA N. 32.007.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO – ME e LEO W M DE F P DANTAS – ME
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual restou mantida na íntegra a decisão interlocutória ora guerreada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a incompetência relativa
ratione loci
; a ilegitimidade ativa
ad causa
; a ilegitimidade passiva
ad causam
; bem como requer a revogação da tutela concedida pelo juízo de piso, por entender pela inexistência de contrafação.

Contrarrazões
apresentada às
fls. 9138309 – Pág. 1-9
, tendo o recorrido manifestado interesse na realização de sustentação oral, na forma do regimento interno do TJPA.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
, tendo em vista que não cabe sustentação oral em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, conforme disposto no inciso III, do §11, do art. 140 do RITJPA.

Belém/PA, 03 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. FACULDADE DO AUTOR EM AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO OU NO LOCAL ONDE OCORREU O ILÍCITO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA QUE A REQUERIDA RETIRE DE SUAS LOJAS OS PRODUTOS ‘ENCURTADORES DE REDE’, SUSPENDENDO SUA COMERCIALIZAÇÃO ATÉ O DESLINDE FINAL DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUTOR QUE DEMONSTROU TER PATENTEADO REFERIDO PRODUTO. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

I.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA:

No tocante a questão da
INCOMPETÊNCIA RELATIVA
RATIONAE LOCI
, para que os autos sejam remetidos a uma das Varas de São Bento, no Estado da Paraíba, entendo que não assistia razão ao agravante, posto que, no presente caso, de acordo com o artigo 53, V, “a”, do CPC
o foro do local do ato ou fato é competente para o processamento da ação com intuito de reparação do dano,
sendo essa a hipótese dos autos
.

No ponto, no
decisum
agravado já havia colacionado entendimento do Eg. STJ sobre o tema, a saber:

COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO
.

1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.

2.
Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar
.

3. Embargos de divergência providos.

(EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012)

E neste mesmo sentido, trago entendimento do Tribunal Superior ainda mais recente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PREVALÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 100, V, A, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE STJ
. SÚMULA 83/STJ.

1.
Havendo cumulação de pedido indenizatório com pedido de abstenção de uso indevido de marca ou de patente, prevalece a regra prevista no art. 100, V, a, parágrafo único, do CPC/73, sendo competentes para o julgamento da ação tanto o juízo do foro do domicílio do réu como o do foro do domicílio do autor e o do local do ato ou do fato
.

2.
Acórdão recorrido proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo entendimento consolidado no EAg n. 783.280/RS
.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.405.217/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 3/10/2016.)

ASSIM
,
REJEITO
a preliminar de incompetência relativa
ratione loci
.

II.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA:

No tocante a ilegitimidade passiva, na esteira do entendimento do juízo monocrático, constato que a ré, na qualidade de vendedor dos produtos questionados, também é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação, na forma do art.42 da Lei 9.279/1996.

E quanto a questão da legitimidade ativa, matéria esta ventilada em sede do Agravo Interno, sob a alegação de que o recorrido teria cedido os direitos em relação à patente do modelo de utilidade, não podendo estar no polo ativo da ação de 1º grau, entendo que a mesma também deve ser rejeitada, ancorado no próprio contrato de licenciamento verificado nos autos, que aduz que “
o licenciamento dos direitos supramencionados não configuram cessão da propriedade à licenciada, que continuará pertencendo à licenciante
”.

Tal situação fica ainda mais clara quando se constata no 2º Aditivo que “
a licenciante permanece legitimada para ser parte ativa na defesa judicial ou extrajudicial necessária à proteção contra infrações de terceiros”
.

ASSIM
, também
REJEITO
as preliminares arguidas de ilegitimidade ativa e passiva.

III.

MÉRITO – DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.

Quanto ao mérito da questão, destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

O recorrente sustenta que o juízo de piso se equivocou ao afirmar que inexiste diferenças entre o “ANJO” encurtador de redes e o REDUTOR comercializado pela demandada.

Com efeito, apesar das semelhanças com o ANJO encurtador de redes, por ser mais aperfeiçoado, NÃO poderá jamais ser com este confundido. É que o pequeno arco existente (nominando na decisão como haste sobressalente) no produto apontado pela demandante como SIMILAR ilegal e ausente no ANJO, é o elemento que faz dissociar e tornar inconfundível um produto do outro.

Com efeito, apesar de parecer um elemento de distinção tênue, é justamente por sua presença que o encurtador de redes comercializado pela requerida se torna MUITO MAIS ÚTIL do que o patenteado pela autora. Isso porque, enquanto o ANJO encurta a rede em apenas um nível (que poderá ser excessivo para o ambiente desejado) o REDUTOR distribuído pela ré o faz em dois níveis, justamente para adaptar o tamanho da rede a mais de um ambiente.

Entretanto, o juízo a quo aduziu que:

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos depreende-se que restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, mediante a comprovação da patente do objeto em discussão (ID 12373347), não havendo a parte Ré demonstrado em momento algum possuir licença junto ao INPI, do produto que afirma ser aprimoramento do objeto já existente e patenteado.

Destacamos que à luz da Lei de Propriedade Industrial, o patenteamento de produtos como modelo de utilidade (MU) está ligado ao aprimoramento do objeto já existente. No caso dos autos, tanto o objeto patenteado pelo Autor quanto o que vem sendo comercializado pelo Réu não apresentam diferenças no que se refere à funcionalidade, aplicabilidade, utilização e forma de manuseio, em que pese a haste sobressalente no objeto disponibilizado pela parte Ré, conforme bem pode se observar e visualizar na petição deID32932947.

De igual maneira, também evidenciado perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o Autor, titular da patente poderá vir a experimentar danos em maiores proporções, caso a tutela não seja concedida.

No caso, da análise dos produtos constantes às fls. ID Num. 7013889 – Pág. 7, constata-se que os produtos são muito parecidos, sendo devidamente constatado pelo juízo da base que o autor comprovou a patente do objeto em discussão (ID 12373347), não havendo a parte Ré (ora agravante) demonstrado em momento algum possuir licença junto ao INPI, do produto que afirma ser aprimoramento do objeto já existente e patenteado.

Com base neste quadro fático, entendo que neste momento estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no juízo de piso, devendo ser mantida a sua decisão.

Sobre os requisitos da tutela de urgência, destaco precedente do C. STJ, no qual “
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

Ademais, no tocante a similitude de produtos, também destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTOS REGISTRADOS JUNTO AO INPI. VIOLAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. PARTE APELADA QUE EXPÕE À VENDA PRODUTOS COM SIMILAR IDENTIFICAÇÃO DAQUELES REGISTRADOS. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO MATERIAL QUE SE FAZ PRESENTE, POIS DEMONSTRADA A CONTRAFAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A SE REALIZAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PEDIDO AGASALHADO. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADA. ABALO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DESTE RELATOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE IMPÕE A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS OFENSORAS E DO OFENDIDO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO STJ. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível n. 0500183-25.2011.8.24.0020, de Criciúma, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2019)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, requerida pelo agravado, em sede de contrarrazões, ancorado em precedente do C. STJ, a saber, AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, tendo em vista que o recorrente trouxe a discussão, inclusive, matéria de ordem pública (ilegitimidade ativa
ad causam
), que ainda não havia sido discutida nos autos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2022